Tribunal: TJBA
Processo: 8040673-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040673-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE CESAR SANTOS SOUZA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GCET. REALINHAMENTO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REITERAÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE JULGADA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por ROQUE CESAR SANTOS SOUZA contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho) aos seus proventos de aposentadoria, no percentual de 125%, correspondente ao índice do oficialato da Polícia Militar. O impetrante já havia ajuizado a ação ordinária nº 8140628-50.2021.8.05.0001 com idêntico pedido, a qual foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado em 16/02/2023. O Estado da Bahia impugnou, ainda, o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode prosseguir diante da existência de coisa julgada material formada em ação ordinária anterior com idêntico pedido e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois inexistem nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e o ente estatal não se desincumbe do ônus de comprovar a capacidade financeira do autor, limitando-se a meras conjecturas. Reconhece-se que o impetrante já deduziu o mesmo pedido de realinhamento da GCET em ação ordinária anterior, julgada definitivamente, com trânsito em julgado. Configura-se a coisa julgada material quando a decisão de mérito não mais sujeita a recurso torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, vedando a rediscussão da matéria em nova demanda. Verifica-se identidade jurídica entre as ações, pois ambas objetivam o mesmo resultado prático, inexistindo fato ou prova novos a justificar a renovação da controvérsia. Incidem os arts. 507 e 508 do CPC, que impedem a rediscussão de alegações que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior, consolidando a autoridade da coisa julgada. Admite-se a ocorrência de coisa julgada entre ação ordinária e mandado de segurança quando há identidade de objeto, ainda que o polo passivo seja composto por pessoas distintas, conforme entendimento do STJ no REsp 1.339.178/SP. Preserva-se, com o reconhecimento da coisa julgada, a segurança jurídica, a estabilidade das relações e a autoridade das decisões judiciais, valores tutelados pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. A existência de decisão de mérito transitada em julgado impede a repropositura de demanda com idêntico pedido e causa de pedir, ainda que sob a forma de mandado de segurança. A coisa julgada pode ser reconhecida entre ação ordinária e mandado de segurança quando houver identidade jurídica quanto ao resultado pretendido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 502, 507, 508 e 485, I; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.950.851/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 17/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26/02/2013, DJe 07/03/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8040673-10.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ROQUE CESAR SANTOS SOUZA, contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador,